Tribunal: TJDFT
Processo: 0706175-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706175-65.2021.8.07.0000 AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVANTE: JULIANA CRISTINA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIANA CRISTINA PESSOA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da execução que lhe move DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA (processo n. 0701131-69.2020.8.07.0010), que manteve parte da penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária da agravante. Em apertada síntese, a agravante sustenta que “o propósito da norma que veda a penhora de valores alimentares visa resguardar quantia mínima de reserva essencial para sobrevivência do devedor”, ao passo que “é notório que a conta poupança bloqueada da Agravante é utilizada apenas para recebimento das verbas alimentares, previdenciárias e salarial, sendo os valores suas únicas fontes de renda”, de modo que não se sustenta a constrição realiza sobre o referido numerário. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja desconstituída a penhora determinada pelo Juízo de origem. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese o entendimento consolidado nos Tribunais de que, como regra, salários e vencimentos só podem ser penhorados, excepcionalmente, para pagamento de prestação de alimentos, ou quanto tais rendimentos excedam o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, nos termos do art. 833, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil. É que, como ressalvado pelo Juízo de origem, ao manter apenas parte do valor penhorado, “verifica-se a existência de outros dois depósitos, nos valores de R$ 600,00 e R$ 400,00, datados respectivamente de 22/01/2021 e 26/01/2021, e que não ostentam caráter alimentar”, de maneira que, “ainda que tais depósitos sejam posteriores ao bloqueio judicial, levado a efeito em 19/01 do ano corrente, não vejo qualquer óbice à manutenção de parcela da penhora, equivalente a tais valores (R$ 1.000,00 no total), considerando tanto a ausência de prejuízo para a executada quanto o princípio da máxima efetividade da execução”. Desse modo, a matéria será resolvida por ocasião do julgamento do mérito do recurso, após o seu regular processamento. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal ora postulada. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator